Tribunal: TJDFT
Processo: 0753567-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0753567-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ERICA RIBEIRO DOS SANTOS contra decisão (ID 220853699) da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos dos embargos de terceiro ajuizada em desfavor de ROBERTO DE FIGUEIREDO CALDAS, indeferiu a liminar pelo qual a embargante pretendia manutenção na posse do imóvel. Em suas razões (ID 67334006), alega que: 1) convive no imóvel há 22 anos, desde que nasceu, constituiu família, construiu sua casa e dali tira seu sustento; 2) a decisão de reintegração de posse deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel; 3) em razão da composse, deve ser reconhecido o litisconsórcio ativo necessário; 4) o mandado de desocupação forçada não menciona o nome da agravante; 5) a ausência de citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja suspenso o mandado de reintegração de posse. No mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo recolhido em dobro (ID 67419148/67419153). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. A antecipação da tutela recursal deve ser concedida deferir a liminar, nos embargos de terceiro, para que a agravante, seu marido e filhos sejam mantidos na posse do imóvel até a análise de mérito do recurso. Na origem, a embargante opôs embargos de terceiro para discutir ato constritivo na ação reivindicatória (Processo 0747033-67.2023.8.07.0001), ajuizada pelo embargado contra os pais da embargante, que foi julgada procedente para assegurar ao embargado o direito à retomada de imóvel (SLMIN 01, casa 28, Asa Norte/DF), sob os fundamentos de que a área é de sua propriedade e de que jamais deixou de exercer sua posse sobre o bem. A embargante/agravante alega que reside no imóvel desde os dois anos de idade e que ele também é utilizado para o trabalho (reciclagem e cultivo de hortaliças). Defende que possui composse do imóvel e não houve sua citação na ação reivindicatória, o que configura vício insanável. Afirma que, na hipótese de composse, a decisão judicial de reintegração de posse deve atingir de modo uniforme todos os ocupantes do imóvel. Assevera que ela, como filha do casal que constou na ação reivindicatória e por possuir composse, deveria ter sido citada. Em análise preliminar, é razoável a tese defendida pela agravante no sentido de que deveria ter sido citada na ação reivindicatória, sobretudo porque reside no local com sua família. O perigo de dano é iminente, haja vista que a ação reivindicatória (Processo 0747033-67.2023.8.07.0001), ajuizada pelo embargado contra os genitores da embargante, está na fase de cumprimento provisório de sentença, com a determinação de desocupação do imóvel. Ademais, a tramitação do agravo de instrumento é célere e a decisão é reversível. DEFIRO a antecipação da tutela recursal para que a agravante, seu marido e filhos permaneçam no imóvel até a análise de mérito do recurso, de modo que a desocupação pode prosseguir com relação aos seus pais e irmãos menores. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator